Tribunal: STJ
Processo: 0499760-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1061772 - SP(2025/0499760-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ EVANDRO VIEIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em embargos de declaração em habeas
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em favor
corpus
writ
de agravante, condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito de latrocínio, com condenação
transitada em julgado.
2. A Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal na
condenação, alegando fragilidade no reconhecimento pessoal, valoração
teratológica da prova, inversão do ônus probatório, desconsideração de
perícia balística e ilegalidade na dosimetria da pena, com exasperação da
pena-base por circunstâncias inerentes ao tipo penal.
3. Requer a reconsideração da decisão ou o enfrentamento pelo colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do
como substitutivo de revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
acórdão condenatório transitado em julgado, bem como se há flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que o
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente em casos de condenação já transitada em julgado, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54951543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 35301480-6677-4df1-be5c-a4e803af67cf

6. No caso concreto, a condenação do agravante transitou em julgado em
novembro de 2017, não sendo possível conhecer do
que busca
writ
desconstituir o acórdão proferido pela Corte local sem que tenha sido
ajuizada a revisão criminal.
7. Não foi demonstrada a existência de ilegalidade flagrante apta a ser
sanada pela via do
, ainda que de ofício, considerando que a
habeas corpus
exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos
relacionados à gravidade da conduta do réu e às consequências do crime.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada em elementos
concretos relacionados à gravidade da conduta e às consequências do
crime.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 3o; Código de Processo Penal.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma,
730.555/SC,
julgado em 9.8.2022; STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra
751.156/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9.8.2022; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
751.137/SP,
em 2.8.2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 35301480-6677-4df1-be5c-a4e803af67cf

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1061772 - SP(2025/0499760-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ EVANDRO VIEIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em embargos de declaração em habeas
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em favor
corpus
writ
de agravante, condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito de latrocínio, com condenação
transitada em julgado.
2. A Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal na
condenação, alegando fragilidade no reconhecimento pessoal, valoração
teratológica da prova, inversão do ônus probatório, desconsideração de
perícia balística e ilegalidade na dosimetria da pena, com exasperação da
pena-base por circunstâncias inerentes ao tipo penal.
3. Requer a reconsideração da decisão ou o enfrentamento pelo colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do
como substitutivo de revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
acórdão condenatório transitado em julgado, bem como se há flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante.
Documento eletrônico VDA54612773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5eeadac3-62e1-41b4-9810-e7ec2e88d38b

III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que o
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente em casos de condenação já transitada em julgado, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade.
6. No caso concreto, a condenação do agravante transitou em julgado em
novembro de 2017, não sendo possível conhecer do
que busca
writ
desconstituir o acórdão proferido pela Corte local sem que tenha sido
ajuizada a revisão criminal.
7. Não foi demonstrada a existência de ilegalidade flagrante apta a ser
sanada pela via do
, ainda que de ofício, considerando que a
habeas corpus
exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos
relacionados à gravidade da conduta do réu e às consequências do crime.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada em elementos
concretos relacionados à gravidade da conduta e às consequências do
crime.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 3o; Código de Processo Penal.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma,
730.555/SC,
julgado em 9.8.2022; STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra
751.156/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9.8.2022; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
751.137/SP,
em 2.8.2022.
Documento eletrônico VDA54612773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5eeadac3-62e1-41b4-9810-e7ec2e88d38b

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em embargos declaratórios em habeas corpus
interposto em favor de JOSÉ EVANDRO VIEIRA GOMES contra decisão em que a
Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o
e
writ
assim relatou o caso (e-STJ fl.
63):
Cuida-se de impetrado em favor de Habeas Corpus JOSÉ EVANDRO
VIEIRA GOMES em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da
Apelação Criminal n. 0034924-33.2013.8.26.0050. Consta dos autos que o
paciente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no § 3o,
parte final, do Código Penal (latrocínio), condenação mantida
art. 157,
integralmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 10, 19).
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto a condenação estaria lastreada em reconhecimento
pessoal frágil e em valoração teratológica da prova, apontando
impossibilidade biológica de alteração fisionômica em curto lapso, inversão
do ônus probatório e ofensa ao princípio do , além de in dubio pro reo
desconsideração de perícia balística que indicou não ter sido a arma
apreendida com o paciente a utilizada no fato. Afirma que há flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena, porque a pena-base foi majorada em 1/3
sob o fundamento das consequências do crime e da suposta “ousadia” da
conduta, circunstâncias que seriam inerentes ao tipo penal e não revelariam
excepcionalidade apta a justificar a exasperação, configurando bis in idem.
Requer a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento
da pena.
No presente agravo, alega a Defensoria Pública da União que a
exasperação da pena-base é ilegal ante a utilização de elementares inerentes ao
próprio tipo penal (e-STJ fl. 94).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 95).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54612773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5eeadac3-62e1-41b4-9810-e7ec2e88d38b

Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n.
relator
qual não houve inauguração da competência desta Corte
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54612773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5eeadac3-62e1-41b4-9810-e7ec2e88d38b

(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em novembro
(e-STJ fl. 878 do
, de maneira que não se deve
de 2017
AREsp n. 1.168.817/SP)
conhecer do
que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local,
writ
olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a
competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia.
Ademais, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício,
habeas corpus
porquanto a exasperação aplicada à pena-base do delito de latrocínio teve
fundamentação concreta, ressaltando-se que "o réu ceifou a vida da vítima em conduta
revestida de maior reprovabilidade, na medida em que praticou o delito na presença de
várias pessoas, em plena luz do dia, além de ter efetuado alarmantes 07 disparos
contra o ofendido, retirando qualquer chance que ele tivesse de sobreviver à investida.
No mais, consoante relatado pela esposa da vítima, os fatos desencadearam
consequências devastadoras para toda a família, de ordem financeira e também
psicológica. De acordo com a viúva, ela e os filhos foram submetidos a tratamentos
psicológicos, sendo certo que um dos rapazes chegou a considerar o suicídio.
Também esclareceu que estes tratamentos demandaram utilização das reservas
financeiras da família, anteriormente patrocinada pelo falecido. Acrescentou que a mãe
" (e-STJ fl. 19).
de Maurício passou a gritar durante as noites, atormentando os vizinhos
Diante de todo o exposto,
ao agravo r
nego provimento
egimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5eeadac3-62e1-41b4-9810-e7ec2e88d38b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.061.772 / SP
Número Registro: 2025/0499760-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0034924332013 00349243320138260050 34924332013 349243320138260050
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE EVANDRO VIEIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE EVANDRO VIEIRA GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ EVANDRO VIEIRA GOMES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:28
Código de Controle do Documento: e174622f-58f4-4dd1-8d74-64f92667766f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:28
Código de Controle do Documento: e174622f-58f4-4dd1-8d74-64f92667766f